Tribunal: STF
Processo: AI 631801
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. REAJUSTE SALARIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista que o deslinde da controvérsia depende do exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.